Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-81.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002330-81.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANILA FERNANDES PEREIRA - CPF: 330.165.038-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.
SAÚDE PÚBLI
CA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

FÁRMACO NÃO INCORPORADO PELO SUS.
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO EVIDENCIADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É possível a concessão da tutela de urgência

em

ações
contr
a o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
,
visto
que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
Tratando
-se o
caso
de
fornecimento
de
medicamento
que
não

perten
ce
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME para
tratamento
da
parte

agravante
,
inexistindo

laudo

fundamentado
e
circunstanciado

emitido

pelo

médico
quea
assiste
,
informando
a
imprescindibilidade
do
medicamento
para
seu

tratamento
, e
não

sen
do

evidenciada
a
ineficácia
dos
fármacos

similares

fornecidos

pelo
SUS, é
indevida
a
concessão
do
pleito

liminar
,
pois

ausente
a
probabilidade
do
direito

postulado
.

2.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

3.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002330-81.2024.8.11.9005

Origem
:
1023497-97.2024.8.11.0003
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
DIANILA FERNANDES PEREIRA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIANILA FERNANDES PEREIRA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 169857306 dos autos
nº
1023497-97.2024.8.11.0003, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que
n
ão

foi

demonstrada

a

imprescindibilidade
do
fornecimento
do
medicamento

requerido
e
nem
o
perigo
de
dano
para a
concessão
da
tutela
de
urgência
.
Atentou
-se
também

ao

fato
de o
medicamento

solicitado

não

estar

incorporado

pelo
SUS.

Nas

razões

recursais
a
pa
rte

recorrente

sustentou
que
o

medicamento

está

registrado

na
ANVISA e é
imprescindível
para o
seu

tratamento
,
havendo
o
risco
de
agravamento
de
seu

quadro

caso

não

seja

fornecido
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 246308691/PJe2).

O ESTADO DE MATO GRO
SSO,
ora

agravado
,
apresentou

contrarrazões
no ID 249674653/PJe2
requerendo
o
não

provimento
do
agravo
.

A
parte

autora

interpôs

agravo

interno

em
face da
decisão
que
indeferiu
o
pleito

liminar
no
agravo
de
instrumento
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer
n
o
sentido
de
negar

provimento

ao

agravo
de
instrumento

interposto
(ID 257220688/PJe2).

Contrarrazões

ao

agravo

interno

apresentadas

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO no ID 258286198/PJe2

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Saúde

pública
.

É
plenamente

possível
a
concessão
da
tutela
de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
,
visto
que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme

expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,
o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

públi
co
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
n
o
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, d
os
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicam
ento

deve

ser

fornecimento

ao

cidadão
(
Tema
106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
verifico
que
não

há

probabilidade
do
direito

postulado

na

ação
de nº 1023497-97.2024.8.11.0003,
isto

porque
,
conforme
se
denota
do
referido

processo
e
devidamente

explanado

na

decis
ão

liminar

proferida

nestes
autos (ID 246308691/PJe2), o
medicamento

solicitado
pela
parte

agravante

não

pertence
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME e
não

faz

parte
de
nenhum

Componente
de
Assistência

Farmacêutica
no SUS
estruturado

pel
o

Ministério
da
Saúde
.

Além

disso
,
não

foi

apresentado
pela
recorrente

nenhum

laudo

fundamentado
e
circunstanciado

emitido

pelo

médico
que
assiste
a
paciente

informando

a

imprescindibilidade
do
medicamento
para
seu

tratamento
,
assim

como

não

foi

apresentad
o

nenhum

elemento
de
prova
a
fim
de
evidenciar

a

ineficácia
dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS.

Aliás
, de forma
contrária
, o
Parecer

Técnico
nº 263306,
emitido

pelo
NAT
na

ação

originária
(ID 169799253),
além
de
atestar
que
o

medicamento

requerido

não

perten
ce
à
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
– RENAME,
ainda

informou
que
o

uso
do
referido

fármaco

não
é
recomendado
para o
caso
da
parte

reclamante
,
isso

em

razão
da
sua
"
baixa

eficácia
/
efetividade

na

perda
e
manutenção
da
perda
de peso e o alto
ris
co
de
eventos

adversos
".

Por

fim
, vale
ressaltar
que,
como

bem

ponderado
pela
instância
singular, "
o
caso
é de
não

urgência
e
sua

prescrição

não
é para
doença

diagnosticada
da
parte

autora
",
destacando
-se que
não

foi

evidenciado

perigo
de
dano

concreto

em

se
aguardar
o
provimento

jurisdicional

exauriente
.

Dessa
forma,
não

sendo

demonstrada
a
probabilidade
do
direito

postulado
e
nem
o
perigo
de
dano
,
inviável
a
concessão
da
tutela
de
urgência

perquirida
pela
parte

agravante
.

A
propósito
:

DIREITO PRIVADO.
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

PENSÃO MENSAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROVIMENTO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A
decisão

agravada

deferiu
a
tutela
de
urgência
com base
na

incapacida
de

gerada
à
agravada

em

decorrência
do
acidente
,
sem

observar a necessidade de produção de provas para apurar a responsabilidade dos envolvidos
.
4. A

ausência
de
provas

inequívocas que demonstrem a verossimilhança das alegações da agravada

inviabiliza
o
de
ferimento
da
tutela

antecipada
.5. A
necessidade
de
dilação

probatória
para
melhor

elucidação
dos
fatos
impede a
concessão
da
tutela
de
urgência

neste

momento
.IV. DISPOSITIVO E TESE6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: “
A
concessão
de
tutela
de
urgênci
a

exige
a
presença

concomitante
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
sendo

inviável

deferir
a
tutela

quando

ausentes

provas

inequívocas
e
necessária
a
dilação

probatória
.
”(...) (N.U 1034369-83.2024.8.11.0
000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
18/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Frente

a

estas

ponderações
,
não

havendo

probabilidade
do
direito

postulado
, o
indeferimento

do
pleito

liminar
é
a
medida
que se
impõe
.

Por

fim
,
considerando
que
a

interposição
do
agravo

interno
no ID 252375170/PJe2
visava

rediscutir
a
decisão
que
indeferiu
a
tutela

recursal
,
proferida

por

este
relator (ID 246308691/PJe2), o
referido

recurso

fica

pr
ejudicado
,
uma

vez
que
o

mérito
do
agravo
de
instrumento

foi

devidamente

apreciado

pelo

Órgão

colegiado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
agravo
de
instrumento
e
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025